Tribunal: TJPA
Processo: 0017210-39.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017210-39.2001.8.14.0301

APELANTE: BBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - EM LIQUIDACAO

APELADO: KLEBER VIANEY BRASIL SERIQUE, JORGE SAINT CLAIR BRASIL SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Não há qualquer erro material a ser sanado, uma vez que tramita cumprimento de sentença em decorrência da procedência da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada anteriormente, tendo como objeto o mesmo contrato e os valores dele decorrentes.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0017210-39.2001.8.14.0301

AGRAVANTE: BBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

AGRAVADO: KLEBER VIANEY BRASIL SERIQUE

AGRAVADO: JORGE SAINT CLAIR BRASIL SERIQUE

DECISÃO AGRAVADA: ID 13608358

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13956211), interposto por BBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., face a decisão (Id. 13608358), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 11780303) que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE em face de KLEBER VIANEY BRASIL SERIQUE e JORGE SAINT-CLAIR BRASIL SERIQUE, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de que a parte deve submeter a questão à análise de Poder Judiciário a fim de que seja satisfeita a sua pretensão. A adequação se refere à utilização do meio processual apto à solução da lide.

2-
In casu
, considerando que o exequente ajuizou primeiramente a Ação de Reintegração de Posse, na qual obteve êxito, a Ação de Execução carece de condição de procedibilidade pela ausência de interesse de agir.

3- Sentença mantida. Conhecimento e desprovimento do recurso, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e art. 133, XI, d do RITJE/PA.”

Em suas razões (ID. 13956211) o agravante alega erro material na decisão agravada, afirmando que não existe pedido de conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos, assim como não existe sentença admitindo a conversão em ação de perdas e danos, muito menos dando pela procedência do pedido, como equivocadamente foi mencionado na decisão que extinguiu o processo no juízo singular e foi reiterado na decisão monocrática de que ora se recorre.

Conclui solicitando que seja realizado o juízo de retratação, reconhecendo-se que o processo executivo tem por objeto a cobrança das prestações vencidas, e que nunca houve pedido de ressarcimento em perdas e danos na ação de reintegração de posse, preenchendo a ação executiva todos os requisitos, como o interesse de agir e a adequação do processo judicial, para ser dado provimento ao recurso de apelação, determinando-se o prosseguimento da execução, na forma da lei, ou que seja colocado em mesa o recurso para provimento do agravo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14343121.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Não há qualquer vício na decisão agravada, considerando que os autos noticiam a existência de cumprimento de sentença em decorrência da procedência da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada anteriormente, tendo como objeto o mesmo contrato e os valores dele decorrentes, não havendo condições de procedibilidade o feito executivo.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Trata-se de apelação interposta por BCC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL em face da sentença que extinguiu, sem exame de mérito, a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, diante da falta de interesse de agir do recorrente.

Em suas razões a apelante alega, em síntese, que a Ação de Reintegração de Posse não obteve êxito, permanecendo o veículo na posse e uso dos devedores, que as parcelas do contrato já estavam integralmente vencidas e que não havia certeza, naquele momento, de que a reintegração de posse chegaria a bom termo, pelo que decidiu executar o saldo devedor representado pelo título de crédito líquido e certo.

Pois bem, compulsando os autos verifico que o recorrente ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente com fulcro no Contrato de Arrendamento Mercantil nº L/8807, datado de 22/08/1997, tendo como objeto um veículo da marca Fiat, modelo 1996, cor cinza Drake.

E, tal como consta na sentença, verifica-se que no processo de Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0018975-06.1999.8.14.0301) ajuizado pelo recorrente, com fulcro, igualmente, no contrato de arrendamento mercantil nº L/8807, o apelante pretendia a rescisão do contrato com a reintegração do bem.

Outrossim, em sentença em fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, considerando o não pagamento voluntário da dívida, foi determinada a expedição de certidão de crédito para fins de protesto, conforme requerido pelo exequente, ora recorrente, referente ao valor da dívida principal e dos honorários advocatícios.

Assim, entendo, conforme consta na origem, que, considerando que o recorrente ajuizou primeiramente a Ação de Reintegração de Posse, na qual ao contrário do que alega em suas razões, obteve êxito com a procedência da ação, conforme sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos do referido processo (Processo 0018975-06.1999.8.14.0301), em 03 de novembro de 2020, a Ação de Execução, ora analisada, carece de condição de procedibilidade pela ausência de interesse de agir.

Ora, não há como reconhecer o interesse de agir do exequente/recorrente em nova ação de execução que pretende dar validade ao contrato, considerando o anterior ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse onde foi requerida a rescisão do contrato com sentença favorável com conversão em perdas e danos e honorários advocatícios.”

Assim, não procede, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação, sob o argumento de erro material pela inexistência de conversão da reintegração de posse em perdas e danos, quando nos autos consta sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em cumprimento de sentença proferida no processo de reintegração de posse (Processo 0018975- 06.1999.8.14.0301), em 03 de novembro de 2020, ID 12314554.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023